Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das infrações de trânsito denominadas cj01339744, cj01364996 e cj01372232.
2. O Art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública expedir a notificação de autuação ao infrator.
3. O anexo I da Resolução Contran 805, de 16 de novembro de 2020, em razão da pandemia de COVID19, estabeleceu prazos diferenciados para o envio da notificação da autuação ao infrator.
4. No caso, ainda se considerada a dilação do prazo para envio da notificação prevista no anexo I da Resolução Contran 805, de 16 de novembro de 2020, a data de postagem contida nas cartas acostadas aos autos pelos autores demonstra o envio das notificações após o prazo legal.
5. Ressalta-se que as partes rés, intimadas para se manifestarem sobre documento apresentado em réplica, confirmaram a informação de que a parte autora aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica somente na data de 08/08/2021.
6. Verifica-se, portanto, a inexigibilidade das multas em questão, não merecendo reforma a sentença vergastada.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.